Tribunal: TJSP
Processo: 2101378-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pretendida concessão de progressão de regime – Inadequação da via eleita – Remédio constitucional que não se presta à análise de benefícios prisionais– Pedido que deve ser direcionado ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de Instância – Ordem indeferida liminarmente.